Tribunal: TJES
Processo: 5014954-56.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014954-56.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANO ARAUJO DOS SANTOS
RECORRIDO: 35.281.596 IAN ALBERGARIA GIURIZATTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5014954-56.2023.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: JULIANO ARAUJO DOS SANTOS

RECORRIDO
: IAN ALBERGARIA GIURIZATTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MATÉRIA JORNALÍSTICA. IMPUTAÇÃO FALSA DE CRIME A POLICIAL MILITAR. OFENSA À HONRA CONFIGURADA. DANO MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. AFASTAMENTO DA MULTA E DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por
JULIANO ARAUJO DOS SANTOS
contra
IAN ALBERGARIA GIURIZATTO
com o objetivo de obter reparação por ofensa à honra decorrente de publicação jornalística. Alega o autor, em sua petição inicial, que o réu veiculou em seu portal de notícias ("Jornal Navegador") matéria inverídica associando-o, na qualidade de Policial Militar, ao cometimento de crime de tráfico de drogas, utilizando expressões como "flagrado com drogas" e "levado para delegacia", quando, na verdade, atuava como agente da lei em operação policial.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os parcialmente procedentes para condenar o réu ao pagamento de R$500,00 (quinhentos reais) a título de danos morais. Contudo, reconheceu a ocorrência de "litigância predatória" pela suposta dispersão de demandas, condenando o autor ao pagamento de multa de 5% sobre o valor da causa por litigância de má-fé, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

3. Inconformada, a parte recorrente interpôs recurso inominado, sustentando, em síntese: a) a inexistência de litigância de má-fé, argumentando que a escolha pelo ajuizamento de ações individuais contra diferentes ofensores (veículos de comunicação distintos) é faculdade da parte, amparada no direito de acesso à justiça; b) a necessidade de majoração do
quantum
indenizatório, aduzindo que o valor de R$ 500,00 é irrisório diante da gravidade da ofensa à honra de um agente de segurança pública.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta do autor de ajuizar ações distintas contra diferentes veículos de comunicação configura litigância de má-fé (dispersão de demandas); e (ii) analisar se o valor arbitrado a título de danos morais comporta majoração.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Da questão processual. A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

5. Sobre a mencionada litigância de má-fé, imperioso ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vg. AgInt no AREsp 1.135.116/SP, tem decidido que a opção pela fragmentação de demandas contra devedores ou ofensores solidários/distintos não configura, por si só, abuso de direito ou má-fé processual, salvo se comprovado dolo específico de prejudicar a defesa ou tumultuar o judiciário, o que não se verifica no caso. O autor buscou a tutela jurisdicional individualizada para cada ato ilícito praticado por diferentes empresas jornalísticas. Portanto, afasto a condenação por litigância de má-fé, bem como a imposição de multa, custas e honorários advocatícios dela decorrentes.

6. Quanto ao pleito de majoração do valor arbitrado a título de indenização por dano moral, nota-se que,
in cas
u, a ilicitude da conduta do réu é incontroversa e foi bem reconhecida na sentença. A publicação imputou falsamente crime ao autor, distorcendo a realidade dos fatos e maculando sua honra e imagem profissional. Todavia, o valor de R$500,00 (quinhentos reais) fixado na origem mostra-se ínfimo e desproporcional à gravidade da lesão, notadamente por ter sido reduzido com base na premissa equivocada da má-fé processual. Assim, considerando a gravidade da ofensa, consubstanciada na imputação de tráfico de drogas a policial militar, tal como a repercussão do fato e a função compensatória e pedagógica da indenização, entendo que o valor deve ser majorado. A quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
revela-se mais adequada e consentânea com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos de ofensa à honra em meios de comunicação, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV - DISPOSITIVO

7. Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
REFORMAR
a sentença de origem, a fim de: a) AFASTAR a condenação do recorrente por litigância de má-fé, excluindo-se a multa aplicada, bem como a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios e indenização por despesas da parte contrária; b) MAJORAR o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), sobre o qual deverão incidir juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ).

8. Sem custas e honorários advocatícios, pois, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, a parte recorrente sagrou-se vitoriosa em seu recurso.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)